Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (apelante/autora) da sentença (ID 56132853), em que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que tramitou perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ajuizada em face de DERIVAN FERREIRA RODRIGUES (apelado/réu), foi indeferida a petição inicial. Após pautado o feito, a parte apelante/autora requer a desistência do recurso (ID 58897792). É o relatório. DECIDO. O recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Destarte, considerando o direito de desistência conferido ao recorrente, presentes os poderes específicos para tanto, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte na petição de ID 58897792 é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Retire-se da listagem de pauta. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora